Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CÍVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.345,00 ao autor, à título de danos materiais. Em suas razões recursais, alega que houve culpa exclusiva do autor, pois este teria freado bruscamente após a faixa de segurança que antecedia a rotatória. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente. Argumenta que incidem ao caso as disposições dos artigos 42 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo os quais nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, sendo necessária, ainda, a observância das condições do trânsito, a fim de não gerar riscos aos demais condutores. Aduz que as partes acordaram extrajudicialmente que cada um arcaria com os prejuízos havidos em seus veículos, o que não foi cumprido pelo autor. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, de modo que a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. No caso, o recorrente foi devidamente intimado sobre a oportunidade de apresentação de sua defesa, nos termos da ata de audiência de conciliação (ID 43169907). Por não ter apresentado contestação, foi decretada sua revelia, bem como declarada a incidência dos efeitos de referido instituto jurídico. Ressalte-se que a falta de defesa não acarreta ofensa ao contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a presença de advogado é facultativa, tal como ocorre no âmbito dos juizados em 1a instância. Ademais, a produção de prova em sede recursal somente é admitida após a sentença se referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o que não ocorreu no caso. Com efeito, os documentos juntados no corpo do recurso não se referem a fatos novos, uma vez que retratam a dinâmica do acidente no exato dia de sua ocorrência. Em reforço, o recorrente não foi exitoso em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar tais documentos anteriormente. O recorrido, por seu turno, comprovou a verossimilhança de suas alegações, conforme documentos que instruíram a inicial, os quais não foram impugnados tempestivamente pelo recorrente, sendo suficientes ao julgamento. Não comprovado que o acidente foi causado por culpa exclusiva ou concorrente do autor, cabe ao recorrente a reparação dos danos materiais suportados por aquele.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.